Tribunal: CARF
Processo: 12571.000018/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000018/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.173 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
L ANTUNES TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 01/01/2006
LIMITE DA RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO
SIMPLES.
Caracterizada a omissão de receita, denotando a consequente superação do
limite de receita admissível na sistemática do Simples, segue-se a exclusão da
contribuinte do referido sistema de tributação favorecida, estendendo-se os
efeitos da exclusão a partir do ano-calendário seguinte, quando a interessada
sujeitar-se-á às normas de tributação das demais pessoas jurídicas.
administrativa daquele processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
FEDERAL

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000018/2009-62
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000018/2009-62

Relatório
Trata-se de exclusão do Simples Federal por ter a Recorrente omitido receitas que,
somadas à receita declarada, superou, no ano-calendário de 2005, o limite estabelecido para as
empresas de pequeno porte permaneceram no Simples (art. 9o, II, da Lei no 9.317, de 1996). A
omissão de receita foi apurada no bojo do processo administrativo no. 12571000111/2010-19
Em 02 de dezembro de 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (PR), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa (fls. 292):

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e dos
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO ESCRITURADOS.
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituições financeiras, não escriturada, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A presunção legal de omissão de receita transfere o ônus da prova ao contribuinte em
relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária detectada.
DEPÓSITO BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA. RECEITA
BRUTA.
Caracteriza Receita Bruta por presunção legal, o montante dos depósitos bancários cuja
origem não foi comprovada pela contribuinte intimada para tanto.
PAUTA FISCAL
Descabida a reclamação de arbitramento de receita por “pauta fiscal” dado que não se
recorreu a valor mínimo ou de pauta para apurar Receita Bruta.
PROCESSO
REGULAR
DE
CONTRADITÓRIO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
Descabe a reclamação de que não foi oportunizada à contribuinte a contestação à não
consideração dos documentos apresentados, se estes se apresentavam incompletos e
inadequados e se lhe é concedido o direito à constestação, na manifestação de
inconformidade ao ADE, julgada neste Acórdão e sendo-lhe ainda concedido o direito
ao recurso junto ao Conselho Administrativo de Recursos Ficais – CARF.

Cientificada (AR fls.304), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
306/315 no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.
É o relatório

Voto

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000018/2009-62

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Alega a Recorrente que a manutenção de sua exclusão do SIMPLES somente
poderia prevalecer na hipótese de trânsito em julgado do processo no 12571000111/2010-19 no
qual teria sido apurada a omissão de receita estaria pendente de julgamento.
No caso dos autos, o processo no 12571000111/2010-19 relativo à omissão de
receita já foi objeto de decisão definitiva perante o CARF o qual confirmou o lançamento. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
De acordo com a jurisprudência do STJ, firmada em ação processada nos termos do
artigo 543C do Código de Processo Civil, o dies a quo do prazo decadencial, quando
não há pagamento antecipado, rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, situações inocorrentes no caso.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2005
SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. É lícito ao Fisco requisitar
dados bancários, sem autorização judicial (art. 6o da Lei Complementar 105/2001).
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configuram omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nestas operações.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO.
O agravamento da penalidade em 50%, previsto no inciso I do § 2o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, deve ser aplicado apenas nos casos em que o1 contribuinte deixa de
atender à intimação do Fisco para prestar esclarecimentos, mas não quando o sujeito
passivo tão somente apresenta resposta incompleta ou diferente daquela desejada pela
autoridade fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE.
Aplica-se aos lançamentos reflexos ou decorrentes, no que couber, o disposto em
relação ao IRPJ exigido de ofício com base na mesma matéria fática e elementos de
prova.

Assim, como a infração de omissão de receita foi mantida nos autos do processo
administrativo no 12571000111/2010-19 não resta dúvida de que a Recorrente ultrapassou o
limite de receita bruta previsto em lei, devendo ser mantida sua exclusão do Simples.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000018/2009-62

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital